Tribunal: STF
Processo: ARE 1387343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não recebeu o agravo interno interposto por GABRIEL HENRIQUE ADÃO, com fundamento no art. 1.021, § 1.º, c/c o § 4.º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sentido estrito (Doc. 443).



    Consta dos autos, que o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito no qual reiterou o pedido para extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 



    O TJSP não recebeu “o agravo interno, com fundamento no art. 1.021, § 1.º, c.c. o § 4.º, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal, mantendo, consequentemente, a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sentido estrito” (Doc. 443, fl. 3).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102. III, “a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88.



    Nas razões recursais, afirma que “a decisão recorrida violou tais princípios, ao contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Cabe ao juiz declarar, de ofício, extinta a punibilidade do acusado, em qualquer fase do processo. Verificada a extinção da punibilidade quando os autos se encontrem no tribunal, a declaração é tarefa desse órgão”.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 483, fl. 40): 



    reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto. REQUER SEJA O RECURSO PROVIDO E SEJA DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DIGNE DE OFICIO a prescrição atingida, os 04 anos em 03/10/2023, seja declarado o indulto das penas com fulcro no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, DECRETO Nº 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, II, do CP (Doc. 61, fl. 16).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu, visto que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais (Doc. 472).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 483).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 61, fl. 32):



    PRELIMINARMENTE: REPERCUSSÃO GERAL DO CASO PRESENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não possui qualquer embasamento legal. Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. Destarte, por se tratar de matéria prequestionada e por estar devidamente evidenciada e demonstrada a divergência jurisprudencial, e por satisfeitas as demais exigências regimentais se impõe a admissão do presente recurso especial, com fundamento na alínea c, do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal. Dispõem o art. 5º, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal:



    Entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por outro lado, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, no que se refere à alegada prescrição da pretensão executória, embora o reconhecimento da prescrição seja possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal, a ausência de elementos que comprovem sua ocorrência impede o acolhimento do pedido de extinção da punibilidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente